Tribunal: TJDFT
Processo: 0708645-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DEFEITUOSA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RETROAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELOS AGRAVADOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. OMISSÕES APONTADAS PELO AGRAVANTE. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Restou definido no julgado recorrido que: a) a citação é nula; b) o comparecimento do devedor aos autos supre a não citação, mas a marcha processual deve retroagir para que o devedor possa ser intimado para pagamento voluntário da dívida, desconstituindo as medidas constritivas já deferidas. 2.1. Insubsistente a alegação dos agravados de não ter sido enfrentada a tese defensiva (levantada em contrarrazões) quanto ao início da contagem do prazo para oferecimento de embargos à execução, que, em seu entender, teria se iniciado do comparecimento espontâneo da parte (§1o do art. 239 do CPC). A retroatividade do prazo para pagamento voluntário implica, como consectário lógico, possibilitar ao devedor a sua defesa, a contar da intimação para pagamento voluntário da dívida a ser determinada pelo juízo a quo.
3. A alegada omissão atinente a “Ausência de poderes específicos para recebimento de citação na procuração outorgada ao patrono” levantada pelo agravado não deve ser conhecida, pois não foi objeto da decisão agravada, nem foi ventilada nas razões do agravo de instrumento.
4. Reconhecido que o defeito na citação do devedor/agravante causou-lhe prejuízo, determinada a retroação da marcha processual, garantindo-lhe o pleno exercício da defesa. Acordão embargado suficientemente claro, analisadas todas as questões relevantes, bem definida a conclusão no sentido de que a citação é nula e, embora o devedor tenha comparecido espontaneamente aos autos, a marcha processual deve retroagir para possibilitar sua intimação pelo juízo a quo para pagamento voluntário da dívida, garantindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Embargos de declaração desprovidos.